Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718699-06.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LICIO TAVARES GOMES DE SOUZA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELANTE: LICIO TAVARES GOMES DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inadequação desta via recursal arguida em contrarrazões pelo autor. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator